Tribunal: STJ
Processo: 0816954-85.2025.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227720 - RN(2025/0458866-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MISAQUE BULHOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM
FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR DERIVADO. ILICITUDE
DAS
PROVAS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que, em
, concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
trancar a ação penal originária e relaxar a prisão preventiva do réu, em razão do
reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e ingresso
domiciliar sem justa causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o prévio conhecimento
policial de suposto envolvimento anterior do agravado com tráfico de drogas,
desacompanhado de elementos objetivos atuais (como atitude suspeita concreta,
diligências prévias ou denúncia específica), configura fundada suspeita apta a
legitimar busca pessoal nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
3. Questão correlata consiste em saber se, reconhecida a ilegalidade da
busca pessoal, também se tornam ilícitas, por derivação, a busca domiciliar
subsequente e as provas dela decorrentes, com a consequente possibilidade de
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
4. Os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP exigem a presença de fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito para legitimar a busca pessoal, sendo insuficientes meras impressões
subjetivas dos agentes de segurança.
5. No caso concreto, a denominada “fundada suspeita” decorreu
exclusivamente do fato de o agravado ser pessoa já conhecida da guarnição por
ocorrência anterior de tráfico de entorpecentes, sem qualquer indicação de
comportamento suspeito atual, denúncia específica, diligências investigativas
prévias ou tentativa de fuga ao avistar a viatura, de modo que não houve descrição
mínima de circunstância fática concreta que justificasse a revista pessoal.
6. A revista pessoal baseada apenas em conhecimento pretérito do
abordado por suposto envolvimento com tráfico, sem dados objetivos
contemporâneos que indiquem posse de corpo de delito, configura atuação fundada
em critérios subjetivos e estigmatizantes, incompatível com o padrão de fundada
suspeita exigido pela legislação processual penal e pela jurisprudência desta Corte
Superior.
7. Reconhecida a ausência de justa causa para a busca pessoal, tem-se por
ilícita a prova obtida diretamente dessa diligência, bem como as provas
Documento eletrônico VDA56526112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b634dc4a-eeb2-4cc1-ad28-9b403336f2fe

subsequentes dela decorrentes – notadamente a busca domiciliar e os elementos nela
apreendidos –, nos termos do
caput e § 1o, do CPP e da Teoria dos Frutos
art. 157,
da Árvore Envenenada.
8. Diante da inexistência de provas lícitas remanescentes para sustentar a
persecução penal, mostra-se cabível o trancamento da ação penal como medida
excepcional de tutela da legalidade processual e da liberdade de locomoção do
agravado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantidos o
trancamento da ação penal n. 0802525-50.2025.8.20.5162 e o relaxamento da prisão
preventiva, em razão da ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar dela
derivado.
Tese de julgamento:
1. O prévio conhecimento policial de suposto envolvimento anterior do
indivíduo com tráfico de drogas, desacompanhado de elementos objetivos atuais,
não configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal nos termos dos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP.
2. A ilegalidade da busca pessoal contamina, por derivação, o ingresso
domiciliar subsequente e as provas dele decorrentes, à luz do
caput e § 1o,
art. 157,
do CPP e da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
3. Caracterizada a ilicitude das provas obtidas em abordagem e busca
domiciliar sem justa causa, é cabível o trancamento da ação penal por ausência de
justa causa para a persecução criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
caput e § 1o; CPP,
art. 240,
art. 244;
art. 157,
art. 302,
I; CPP, art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
789.231/RS,
Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56526112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b634dc4a-eeb2-4cc1-ad28-9b403336f2fe

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227720 - RN(2025/0458866-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MISAQUE BULHOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM
FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR DERIVADO. ILICITUDE
DAS
PROVAS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que, em
, concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
trancar a ação penal originária e relaxar a prisão preventiva do réu, em razão do
reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal e ingresso
domiciliar sem justa causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o prévio conhecimento
policial de suposto envolvimento anterior do agravado com tráfico de drogas,
desacompanhado de elementos objetivos atuais (como atitude suspeita concreta,
diligências prévias ou denúncia específica), configura fundada suspeita apta a
legitimar busca pessoal nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
3. Questão correlata consiste em saber se, reconhecida a ilegalidade da
busca pessoal, também se tornam ilícitas, por derivação, a busca domiciliar
subsequente e as provas dela decorrentes, com a consequente possibilidade de
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
4. Os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP exigem a presença de fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito para legitimar a busca pessoal, sendo insuficientes meras impressões
subjetivas dos agentes de segurança.
5. No caso concreto, a denominada “fundada suspeita” decorreu
exclusivamente do fato de o agravado ser pessoa já conhecida da guarnição por
ocorrência anterior de tráfico de entorpecentes, sem qualquer indicação de
Documento eletrônico VDA56265891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:52
Código de Controle do Documento: f9f9c9c8-f522-45c2-a5c3-23a3b04f39b1

comportamento suspeito atual, denúncia específica, diligências investigativas
prévias ou tentativa de fuga ao avistar a viatura, de modo que não houve descrição
mínima de circunstância fática concreta que justificasse a revista pessoal.
6. A revista pessoal baseada apenas em conhecimento pretérito do
abordado por suposto envolvimento com tráfico, sem dados objetivos
contemporâneos que indiquem posse de corpo de delito, configura atuação fundada
em critérios subjetivos e estigmatizantes, incompatível com o padrão de fundada
suspeita exigido pela legislação processual penal e pela jurisprudência desta Corte
Superior.
7. Reconhecida a ausência de justa causa para a busca pessoal, tem-se por
ilícita a prova obtida diretamente dessa diligência, bem como as provas
subsequentes dela decorrentes – notadamente a busca domiciliar e os elementos nela
apreendidos –, nos termos do
caput e § 1o, do CPP e da Teoria dos Frutos
art. 157,
da Árvore Envenenada.
8. Diante da inexistência de provas lícitas remanescentes para sustentar a
persecução penal, mostra-se cabível o trancamento da ação penal como medida
excepcional de tutela da legalidade processual e da liberdade de locomoção do
agravado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantidos o
trancamento da ação penal n. 0802525-50.2025.8.20.5162 e o relaxamento da prisão
preventiva, em razão da ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar dela
derivado.
Tese de julgamento:
1. O prévio conhecimento policial de suposto envolvimento anterior do
indivíduo com tráfico de drogas, desacompanhado de elementos objetivos atuais,
não configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal nos termos dos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP.
2. A ilegalidade da busca pessoal contamina, por derivação, o ingresso
domiciliar subsequente e as provas dele decorrentes, à luz do
caput e § 1o,
art. 157,
do CPP e da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
3. Caracterizada a ilicitude das provas obtidas em abordagem e busca
domiciliar sem justa causa, é cabível o trancamento da ação penal por ausência de
justa causa para a persecução criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CPP,
CPP,
caput e § 1o; CPP,
art. 240,
art. 244;
art. 157,
art. 302,
I; CPP, art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
789.231/RS,
Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56265891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:52
Código de Controle do Documento: f9f9c9c8-f522-45c2-a5c3-23a3b04f39b1

Cuida-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
contra decisão de fls. 180-182, que concedeu a ordem, de ofício, para trancar a ação penal n.
0802525-50.2025.8.20.5162 e relaxar a prisão preventiva do réu, ante o reconhecimento da
ilicitude das provas derivadas de busca pessoal e ingresso domiciliar sem justa causa.
Sustenta a parte agravante que a busca pessoal foi amparada em fundadas razões
objetivas, pois os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado já
conhecido da guarnição por anterior prisão por tráfico, havendo informes de continuidade da
prática delitiva. Na abordagem, foi encontrada porção de maconha em seu bolso, e o próprio
abordado confirmou venda por aplicativo e existência de mais drogas em sua residência. Afirma
que tais elementos são “objetivamente aferíveis e equivalem a denúncia específica somada a
anterior ocorrência de tráfico”, legitimando a revista pessoal sem necessidade de diligências
prévias.
No tocante ao ingresso domiciliar, argumenta que, uma vez apreendida droga na
busca pessoal e havendo indicações de crime permanente, estavam presentes fundadas razões
para atuação imediata sem mandado e independentemente de consentimento do morador.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
assentando a legalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, com a consequente validade
do flagrante e das provas obtidas e derivadas, restaurando-se o curso da ação penal e a prisão
preventiva, com prioridade de julgamento e comunicação imediata à origem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Quanto à diligência que culminou na prisão da parte agravada, assim se manifestou a
Corte estadual (fls. 130-131):
[...] 10. Na hipótese, aliás, o Juízo de Custódia chancelou a legalidade do
flagrante e apreensão das substâncias ilícitas, rechaçando a tese pela ausência de
fundadas suspeitas, havendo precisamente fundamentado (ID 34045362):
"... Segundo narrou a autoridade policial responsável pela prisão, no dia dos fatos
a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na área próxima
ao Eco Casa Show, no município de
quando visualizou o
Extremoz/RN,
custodiado MISAQUE BULHÕES DA SILVA, indivíduo já conhecido da
. Diante da
guarnição por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes
fundada suspeita de que o custodiado ainda estaria vinculado à prática delituosa, os
policiais procederam à abordagem. Durante a busca pessoal, encontraram em
seu bolso uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em
Indagado sobre a origem e o destino da droga, o custodiado declarou
saco plástico.
que havia vendido o entorpecente por meio do aplicativo WhatsApp e que se dirigia
para entregá-lo a um comprador. Questionado se haveria mais substâncias ilícitas
em sua residência, MISAQUE confirmou de forma espontânea e autorizou a
entrada da equipe policial no imóvel. Lá, os policiais localizaram outros três
pedaços de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão,
diversos sacos plásticos do tipo ziplock (comumente utilizados para
acondicionamento de drogas), um aparelho celular e a quantia de R$ 86,50 em
Diante do contexto e dos elementos apreendidos, foi dada voz
dinheiro fracionado.
de prisão ao flagranteado, sendo este conduzido à unidade policial para lavratura do
auto de prisão em flagrante. Ao ser ouvido, MISAQUE assumiu a posse da droga,
mas
.
alegou que seria destinada ao seu consumo pessoal Informou também que
a abordagem teria ocorrido apenas por ser conhecido dos policiais e afirmou
que, embora tenha autorizado a entrada da equipe em sua residência, os
Declarou,
policiais teriam agido com certa agressividade durante a diligência.
contudo, que não sofreu tortura, recebeu alimentação e teve acesso a água. Dito isso,
verifica-se que o ato de constrição da liberdade está revestido das formalidades
legais, pois foi devidamente formalizado por autoridade policial competente (art.
304, CPP) e, segundo consta no auto de prisão, a parte autuada foi detida enquanto
praticava a infração (art. 302, I do CPP)... Outrossim, percebo que a autoridade
policial respeitou todos os direitos e garantias constitucionais e legais que devem
Documento eletrônico VDA56265891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:52
Código de Controle do Documento: f9f9c9c8-f522-45c2-a5c3-23a3b04f39b1

revestir a prisão em flagrante, impõe-se reconhecer a validade do flagrante, com a
consequente homologação da prisão... ".
11. Assim, em análise sumária, não vislumbro a suposta mácula na abordagem
policial e reputo descabido um maior revolvimento das circunstâncias fáticas,
máxime pelo estágio embrionário da persecutio (IP). [...]

Como se vê, o Tribunal de origem consignou que, em diligência de patrulhamento
ostensivo, os policiais militares avistaram o agravado, pessoa já conhecida da guarnição
policial pela prática anterior de tráfico de entorpecentes, motivo que justificou sua abordagem.
Em sua posse, foi localizada uma porção de maconha.
Ainda conforme os depoimentos policiais, indagado se haveria mais substâncias
ilícitas em sua residência, o agravado respondeu afirmativamente e autorizou a entrada da equipe
policial no imóvel, onde foram localizados outros três pedaços de substância semelhante à

maconha, uma balança de precisão, diversos sacos plásticos do tipo
, um aparelho celular
ziplock
e a quantia de R$ 86,50 em dinheiro fracionado.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca
pessoal, o § 2o do
e o
do CPP consagram que é necessária a presença de fundada
art. 240
art. 244
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito para que esteja autorizada a medida invasiva.
No caso vertente, contudo, não se vislumbra a fundada suspeita apta a justificar a
busca pessoal. Isso porque, conforme depoimentos das testemunhas policiais, a "fundada
suspeita de que o custodiado ainda estaria vinculado à prática delituosa" se deu unicamente em
razão do fato de que o agravado já era conhecido da guarnição por envolvimento anterior
com tráfico de entorpecentes, não tendo havido qualquer elemento indicativo de atitude suspeita
no momento da abordagem, como comportamento suspeito atual, denúncia específica,
diligências investigativas prévias ou tentativa de fuga ao avistar a guarnição.
É dizer, os agentes policiais não descreveram minimamente qualquer circunstância
fática concreta que justificasse a revista pessoal, tendo o agravado sido abordado unicamente em
razão de já o conhecerem por outra ocorrência, o que, de fato, não constitui a exigida fundada
suspeita para a busca pessoal.
Se não amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base
em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a
existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova e
das dela decorrentes, nos termos do
, e § 1o, do CPP.
art. 157, caput
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. MENÇÃO GENÉRICA A "ATITUDE SUSPEITA".
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Na espécie, a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas
com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da
rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de
pequenos furtos) em "atitude suspeita", sem mínima descrição de tal atitude, o
que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a
validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal.
3. Embora a Corte local haja argumentado que o réu já fora abordado
outras vezes naquele lugar, os policiais afirmaram que nunca haviam
encontrado nada de ilícito com ele em tais abordagens anteriores.
Ademais, a alegação de que ele havia sido, em oportunidades passadas,
apontado por usuários de drogas como traficante também não autorizava a
busca pessoal, porquanto se trata de informações apócrifas, desprovidas de
identificação ou oitiva dos mencionados usuários e de esclarecimento da data
em que essas supostas informações foram fornecidas aos agentes de segurança.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
789.231/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Documento eletrônico VDA56265891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:52
Código de Controle do Documento: f9f9c9c8-f522-45c2-a5c3-23a3b04f39b1

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade da busca pessoal e, via de consequência,
também da busca domiciliar e dos elementos nela apreendidos, posto que diretamente decorrente
da abordagem ilegal, conforme preceitua a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. O suposto
consentimento do agravado e a alegação de crime permanente não são aptos a sanar a origem
viciada da diligência
Desse modo, não subsistindo provas para a condução adequada da ação penal, impõe-
se o trancamento desta.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56265891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:52
Código de Controle do Documento: f9f9c9c8-f522-45c2-a5c3-23a3b04f39b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.720 / RN
Número Registro: 2025/0458866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08169548520258200000 8025255020258205162 8169548520258200000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MISAQUE BULHOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MISAQUE BULHOES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56493221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 032188fe-ffc8-484d-ad6a-0ae891c6ebdf

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 032188fe-ffc8-484d-ad6a-0ae891c6ebdf